Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0741076-93.2020.8.07.0000- AI Agravante THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA Agravados MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Retire-se o processo em epígrafe da pauta de julgamento e intime-se a Agravante para que se manifeste sobre o teor da petição Id. 21504563. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2020. Fátima Rafael Desembargadora Relatora